Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707969-58.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE ajuizada por EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECÇÕES LTDA – ME: Diante dos novos documentos acostados aos autos (Id's. 59471259, 59471262 e 59471264), passo a reapreciar o pedido cautelar, tornando insubsistente a decisão de Id.59463137 . Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter antecedente, com pedido de liminar, tendo a parte autora observado os artigos 305 a 310 do NCPC. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório a tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva, como ocorre nos autos. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo á tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 305 do NCPC, com a exposição da lide e seu fundamento, narrando a parte autora que efetuou uma venda no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), com recebimento através de transferência eletrônica (TED), e que o banco requerido bloqueou não só o referido valor para análise de eventual fraude, mas também toda conta bancária da autora. Quanto aos requisitos, vejo que as razões apresentadas pela parte são relevantes e amparadas em prova idônea, permitindo-se concluir pela probabilidade do direito que se objetiva assegurar, uma vez que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da autora de bloqueio indevido da sua conta bancária. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão configurados porque eventual bloqueio indevido da conta bancária da autora pode causar danos de difícil reparação, inclusive impossibilitando que a requerente cumpra com os seus compromissos financeiros. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela cautelar para determinar que o banco requerido efetue o imediato desbloqueio da conta bancária da autora, mantendo a constrição somente sobre o valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), objeto da transferência informada nos autos (Id. 59471262), sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O Agravante sustenta que a multa diária pode superar a operação realizada entre as partes. Salienta que efetuou o bloqueio da conta bancária por medida de segurança. Conclui pela desproporcionalidade do valor arbitrado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar as astreintes. Preparo recolhido (IDs 15455995 e 15455996). É o relatório. Decido. A obrigação de fazer imposta na decisão agravada não teria nenhum componente sancionatório se não fosse acompanhada de um meio de pressão hábil a induzir o seu adimplemento. Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco: Os meios de pressão psicológica (multas) e as medidas de apoio têm cabimento qualquer que seja a obrigação de fazer ou não fazer. (A Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros, p. 155). A utilização da ferramenta coercitiva é plenamente adequada à hipótese dos autos e por isso encontra acolhida no artigo 537 Código de Processo Civil. Bem a propósito, explana José Rogério Cruz e Tucci: Só ficará descartado o emprego da multa quando esta revelar-se absolutamente inócua ou desnecessária, em virtude de circunstâncias concretas. (Lineamentos da Nova Reforma do CPC, RT, 2a ed., p. 79). Não se antevê exorbitância na fixação de multa diária de R$ 2.000,00 para a hipótese de descumprimento da ordem de desbloqueio determinada. Partindo do pressuposto de que não se vislumbra qualquer dificuldade para o cumprimento da obrigação de fazer determinada judicialmente, a multa estipulada atende ao princípio da proporcionalidade contido no artigo 537, § 1o, do Estatuto Processual. Sobre a finalidade e o conteúdo desse tipo de instrumento jurídico, vale colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: O escopo da referida multa é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o 'estimule' psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência do comando judicial. A coação tem que ser efetiva. (AgRg. no AI 713.962, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 16/11/2009). Multa dessa natureza não pode ser fixada em valor desprovido de coercibilidade, sob pena de não cumprir o seu objetivo. Na linha do que ensina Humberto Theodoro Júnior: Para alcançar seu propósito de persuasão do devedor renitente, deve a astreinte atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não seja irrisória e insuficiente, pois assim não terá eficácia. Fica, pois, dentro do arbítrio do juiz encontrar um valor razoável que objetivamente seja proporcional à capacidade econômica do devedor, ao valor econômico que a obrigação inadimplida possua para as partes contratantes, e ao gravame que seu descumprimento possa provocar no patrimônio moral e material do credor. Quanto mais fácil for para o devedor cumprir a obrigação e, assim mesmo se mostrar evidente o seu propósito de resistir à ordem judicial, tanto maior deveria ser a pena imposta. Da mesma forma, quanto mais lesiva for a conduta ou a omissão que se pretende coibir, maior também deverá ser a multa diária, para reduzir a possível duração do estado de grave injustiça a que a parte se veja submetida. (Crédito rural - Onerosidade excessiva - Crise econômica superveniente - Revisão de contrato de fornecimento de insumos agrícolas - Possibilidade, in Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, no 19/71-72). A não ser que o Agravante não se disponha a praticar ato de tamanha simplicidade, o valor da multa realmente deve ser expressivo, sob pena de não alcançar o propósito de coerção que lhe é imanente. Nessa ordem de ideias, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator